Tribunal: TJSP
Processo: 1031022-92.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação revisional, cumulada com pedido de repetição de indébito. Descontos em benefícios previdenciários sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação/autorização, falta de informação e excessiva onerosidade. Fatos desmerecidos com a juntada pelo réu do respectivo contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, com possibilidade de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação revisional, cumulada com pedido de repetição de indébito. Descontos em benefícios previdenciários sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação/autorização, falta de informação e excessiva onerosidade. Fatos desmerecidos com a juntada pelo réu do respectivo contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, com possibilidade de saque, desconto nas faturas e com valor consignado na folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários.
Se o autor se arrepende da contratação, seja pela solicitação de um cartão de crédito que não usa, seja pelo receio de vir a utilizá-lo, seja pela forma de pagamento, seja pelos juros praticados, deve resolver a questão com a devolução do empréstimo recebido, quitando-o integralmente, e, após, pedir a resolução contratual.